Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-50.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002788-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), M P MATOS & CIA LTDA - CNPJ: 33.029.203/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – BEM SUJEITO À GARANTIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, §3º DA LEI Nº 11.101/2005 –
ESSENCIALIDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DO ÚNICO VEÍCULO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO D ATIVIDADE EMPRESARIAL – VEÍCULO UTILITÁRIO DE LUXO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

“Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial”.

A questão nodal a ser dirimida é a essencialidade ou não do veículo
“JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58”, registrado sob o Renavam nº 01179019218”
para a atividade desenvolvida pela parte recuperanda. Anexos fotográficos não são suficientes para a cabal comprovação da essencialidade do referido veículo, não servindo para a finalidade de demonstrar as alegações de que o bem seria necessário “
para o fechamento de novos contratos”, “se deslocar até as tradings, produtores, armazéns e outros (sendo fora da cidade e inclusive do estado)”
, sendo “
diariamente utilizado para esse deslocamento sem o qual se torna difícil ou até porque não, impossível a execução de sua atividade e via de regra do seu soerguimento”
.

Não há prova alguma de que tal veículo seja o único que o recuperando disponha para realizar sua atividade empreendedora, a qual,
data vênia
, pode ser empreendida com veículo bem mais simples que este, inclusive de propriedade da pessoa física do recuperando ou de familiares deste.

Notório que o referido bem se trata de veículo utilitário de luxo, não podendo a recuperação judicial justificar a impossibilidade de sua retomada a pretexto de alegada essencialidade, sem a efetiva demonstração da necessidade do bem ao fim do soerguimento empresarial.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002788-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO:

M P MATOS & CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial número 1031623-73.2023.8.11.0003, pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Renan Calos Leão Pereira Nascimento
, o qual deferiu pedido da parte recuperanda agravada e declarou a essencialidade
“do veículo “JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58”, registrado sob o Renavam nº 01179019218”, que deve ser mantido na posse da recuperanda, até ulterior deliberação”
(sic).

Nas razões do recurso a parte agravante argumenta a incorreção da decisão recorrida, porque, em suma, não há comprovação de essencialidade do referido bem, salientando que
“não houve qualquer tipo de diligência pelo Juízo, com o fito de comprovar que os bens ali listados, são realmente essenciais ao desenvolvimento da atividade”
, não sendo
“suficiente a mera alegação de que “o mesmo é utilizado para locomoção dos agentes” e que por isso, deve se considerado essencial”
, de tal feita que é
“clarividente que o Juízo a quo, quando declarou a essencialidade do bem não se atentou às circunstancias concretas da empresa”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais para que seja concedido
“efeito suspensivo (ativo) ao presente recurso, afastando a essencialidade dos bens de titularidade da Agravante, autorizando à credora fiduciária a possibilidade de opor as medidas cabíveis para busca das garantias contratuais”
(sic).

No mérito, pede que se dê
“integral provimento ao presente agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação retro”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 201888679.

A almejada tutela recursal foi mim
indeferida
em 16/02/2024, nos termos da decisão Id. 202641672.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 205094698, aduzindo, em suma, a correção da decisão que reconheceu a essencialidade do veículo Jeep Compass placa PRJ5158, porque
“não se verifica uma enormidade de bens móveis ou imóveis que implique na necessidade de reconhecimento de essencialidade, entretanto, todavia, é certo que a recorrida possui o veículo JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58 que está alienado fiduciariamente ao banco recorrente e este 5 veículo conforme informado ao juízo de piso, é utilizado sim nas atividades da recuperanda, inclusive tem o seu logotipo”
(sic).

Pontua que a
“atividade da empresa é primordialmente compra e venda de grãos, sendo certo que para o fechamento de novos contratos, os sócios necessitam se deslocar até as tradings, produtores, armazéns e outros (sendo fora da cidade e inclusive do Estado) e o veículo em questão é diariamente utilizado para esse deslocamento sem o qual se torna difícil ou até mesmo impossível a execução de sua atividade e via de regra do seu soerguimento”
(sic).

Pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 209797191, de lavra do
Dr. José B. Gonçalves
, aduzindo que
“o propósito social consistente em possibilitar a recuperação de empresas e a preservação de empregos não se harmoniza com o absurdo de autorizá-las a funcionar mediante exploração gratuita de patrimônio alheio”
, sendo que
“sem a prova reclamada, o recurso merece provimento”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante requerida contra decisão interlocutória que declarou a essencialidade
“do veículo “JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58”, registrado sob o Renavam nº 01179019218”, que deve ser mantido na posse da recuperanda, até ulterior deliberação”
.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1031623-73.2023.8.11.0003.

REPRESENTANTE: M P MATOS & CIA LTDA

REPRESENTANTE: CREDORES

ADMINISTRADOR JUDICIAL: BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA

Vistos e examinados.

Cuida-se de pedido da recuperanda, vindicando a declaração da essencialidade do veículo “JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58”, registrado sob o Renavam nº 01179019218”, para a continuidade do desenvolvimento das suas atividades empresariais.

Salienta que o veículo é utilizado para a realização de tarefas administrativas das empresas (visita de clientes, deslocamento de funcionários para reuniões, etc), contribuindo para seus serviços e, por consequência, para o soerguimento empresarial.

Defende que, no entanto, o veículo está em iminente risco de ser apreendido pelo banco credor, vez que é objeto de alienação fiduciária.

Requereu, assim, a declaração de essencialidade do bem; a fim de que seja mantido na sua posse.

Instado a se manifestar, inicialmente o Administrador Judicial opinou pelo acolhimento do pedido da recuperanda, enfatizando a essencialidade do bem.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. Do que consta dos autos, em especial os registros fotográficos juntados pela recuperanda e as informações prestadas pelo diligente Administrador Judicial em sua manifestação, tem-se que o veículo apontado é absolutamente essencial à continuidade das atividades da mesma, vez que utilizado nos serviços da empresa.

Por conseguinte, resta imperioso que a recuperanda seja mantida na
posse livre
de tal bem, para o bom êxito do processo de soerguimento; havendo expressa disposição legal que a ampara, dada a vigência do período de blindagem.

No mais, não é demasiado repisar que, como se sabe, é inquestionável a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da empresa em recuperação judicial, bem como para decidir acerca da essencialidade dos mesmos.

Conforme já restou assentado, de acordo com o art. 47 da Lei nº 11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Sob esta ótica, não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais da recuperanda e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. INVIABILIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. SUSPENSÃO
. TEMA 987, STJ. ART. 1.037, § 4º, CPC/15. LEI Nº 13.256/16. REVOGAÇÃO DO § 5º. CONSEQUÊNCIAS. A recuperação judicial inibe a prática de atos de constrição, sendo descabido o bloqueio de valores realizado, a inviabilizar atendimento pela empresa e cumprimento até de obrigações laborais. Por força de definição tomada no Tema 987, STJ, suspensos os atos de constrição judicial quanto a empresas em recuperação judicial, mesmo em se tratando de execução fiscal. Como se infere da revogação do § 5º do art. 1.037, CPC/15, pela Lei nº 13.256/16, o decurso do lapso previsto no § 4º não implica imediata retomada do curso processual e, notadamente, no caso dos autos, prática de atos de constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081349961, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 10-07-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ATOS CONSTRITIVOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO
. TEMA 987/STJ. CABIMENTO. I) Não obstante a previsão expressa do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/05, a discussão acerca da possibilidade da prática de atos constritivos, contra empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal é objeto do Tema nº 987 do STJ, tendo a Corte Superior determinado a suspensão de todos os processos pendentes que envolvam a matéria no território nacional. II) Caso em que deve ser suspensa a execução fiscal até a definição da questão e determinada a liberação dos valores constritos via Bacenjud, para evitar prejuízos ou inviabilizar o plano de recuperação judicial da executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084474618 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 26/11/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020).

Desta feita,
não podem ser admitidas restrições e constrições no veículo de propriedade da recuperanda, utilizado no desenvolvimento da sua atividade empresarial, neste momento processual - haja vista a necessidade de se utilizar livremente do bem para a continuidade ao desenvolvimento da atividade empresarial, sendo de evidente caráter essencial
.

Trata-se de medida vinculada ao princípio da preservação da empresa, que permite ao devedor desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

No mais,
reitero que a essencialidade dos bens, para fins de consideração do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, deve ser interpretada, também, em face do disposto no art. 47 da mesma norma, onde se consagra o princípio maioral do diploma legal
.

Por essa razão, tem-se que
o conceito de bens de capital tem sua elasticidade verificada em cada caso
;
justificando-se a extensão do conceito de essencialidade do bem de capital ao veículo mencionado
.

Para arrematar, pertinente repisar que,
nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
; contudo,
como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
.

É que, no caso em voga,
sobressai a relevância do princípio da preservação da empresa, privilegiando-se aos objetivos mais amplos de superação da crise econômico-financeira, com vistas à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores como um todo
.

Baixando o espírito da lei à hipótese em concreto, tem-se por
inegável que a retirada do veículo da recuperanda, neste momento, poderá representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de bem indispensável à manutenção de suas atividades
.

Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pela recuperanda e
DECLARO A ESSENCIALIDADE
do veículo “JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58”, registrado sob o Renavam nº 01179019218”,
que deve ser mantido na posse da recuperanda, até ulterior deliberação.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juiz(a) de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Preceitua o § 3º do art.49 da Lei nº. 11.101/2005 que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Desta feita, como bem destacado na decisão recorrida, “
nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial”.

Neste contexto, urge destacar que recentemente foi prorrogado o período de blindagem da recuperação judicial número 1031623-73.2023.8.11.0003 pela decisão Id. 155549510 de 16/05/2024, o que, aliado à declaração de essencialidade do veículo, impede que seja buscado e apreendido o referido bem móvel, nos termos do Dec.-lei nº. 911/69.

Deste modo, no caso, a questão nodal a ser dirimida é a essencialidade ou não do veículo
“JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58, registrado sob o Renavam nº 01179019218”
para a atividade desenvolvida pela parte recuperanda.

Nesta toada, analisando os autos de origem, observa-se do pedido de declaração de essencialidade Id. 136719908 que há anexos fotográficos do mencionado bem com adesivo e sujo de poeira, acompanhado de meras alegações de
“que a atividade da empresa é primordialmente compra e venda de grãos, sendo certo que para o fechamento de novos contratos, os sócios necessitam se deslocar até as tradings, produtores, armazéns e outros (sendo fora da cidade e inclusive do estado) e, o veículo em questão é diariamente utilizado para esse deslocamento sem o qual se torna difícil ou até porque não, impossível a execução de sua atividade e via de regra do seu soerguimento”
(sic).

Contudo, infere-se que
tais anexos fotográficos não são suficientes para a cabal comprovação da essencialidade do referido veículo
,
não servindo para a finalidade de demonstrar as alegações de que o bem seria necessário “
para o fechamento de novos contratos”, “se deslocar até as tradings, produtores, armazéns e outros (sendo fora da cidade e inclusive do estado)”
, sendo “
diariamente utilizado para esse deslocamento sem o qual se torna difícil ou até porque não, impossível a execução de sua atividade e via de regra do seu soerguimento”
.

Saliento, neste contexto, que
não há prova alguma de que tal veículo seja o único que o recuperando disponha para realizar sua atividade empreendedora
, a qual,
data vênia
, pode ser empreendida com veículo bem mais simples que este, inclusive de propriedade da pessoa física do recuperando ou de familiares deste.

Além disso, é
notório que o referido bem se trata de veículo utilitário de luxo
, não podendo a recuperação judicial justificar a impossibilidade de sua retomada a pretexto de alegada essencialidade, sem a efetiva demonstração da necessidade do bem ao fim do soerguimento empresarial.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRETENSA REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EMPRESÁRIO RURAL EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ARTIGO 49, § 3º, DA Lei nº 11.101/2005 -
ESSENCIALIDADE
DO BEM NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL E NÃO COMPROVADA NOS AUTOS
- ESGOTAMENTO DO STAY PERIOD – MORA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora reconhecida a competência do juízo da
recuperação

judicial

para a promoção de atos constritivos sobre os bens do empresário, em se tratando de alienação fiduciária, esta tese, aplicada nos moldes do § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005,
somente é admitida quanto aos bens tidos por ele como essenciais e imprescindíveis à continuidade das suas atividades empresariais
. Não se verifica, in casu, o reconhecimento pelo juízo competente acerca da
essencialidade
do bem alienado fiduciariamente para a continuidade das atividades empresariais, nem mesmo a existência de provas que justifiquem a permanência do
veículo
na posse do empresário rural. Findo o prazo de blindagem (stay period) previsto no § 4º do artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005, sem que tenha notícias sobre eventual prorrogação pelo juízo da
recuperação
, não mais subsiste amparo ao benefício legal. Não verificada a
essencialidade
do bem e comprovada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, é legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão do
veículo
dado em garantia por cláusula de alienação fiduciária firmada pelas partes.
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1015152-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A
ESSENCIALIDADE
DE BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA
– EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE
ESSENCIALIDADE
– FORMA INDIVIDUALIZADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A análise da
essencialidade
não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da
recuperação

judicial
averiguar a
essencialidade
dos bens de maneira individualizada através de uma planilha com quilometragem rodado dia a dia, nomes dos condutores de cada um dos 15
veículos
, com a respectiva comprovação de vínculo empregatício com empresa recuperanda e comprovação das notas fiscais dos produtos entregues em cada viagem
.”
(N.U 1001790-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DOS BENS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE
– EMPRÉSTIMO CONTRATADO ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS MÓVEIS QUE POSSUEM NATUREZA DIVERSA DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – BENS DE INCREMENTO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS ESSENCIAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Claramente se verifica que os bens em questão, que são caminhões de perfil graneleiro, apresentam características e natureza totalmente diversas do contrato social e da atividade da empresa recuperanda. II -
Os bens que permaneceram em tempo demasiadamente curto na posse da empresa recuperanda (dois meses), não pode ser considerado como essenciais, mas, sim, incremento da atividade econômica, que por sua vez, não atende à proteção estabelecida no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005
.”
(N.U 1003299-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DE
VEÍCULOS
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
ESSENCIALIDADE
DOS BENS NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, §3º DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não comprovada a
essencialidade
dos bens à atividade da empresa recuperanda, estes podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento da empresa.
2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1005615-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotados acima, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão recorrida, revogando a declaração de essencialidade do veículo
“JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58, registrado sob o Renavam nº 01179019218”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024